Tribunal: TJBA
Processo: 8000770-52.2021.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000770-52.2021.8.05.0276

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NAETE MOURA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOSELIA SACRAMENTO DE JESUS ALMEIDA

APELADO: MUNICIPIO DE TEOLANDIA

Advogado(s)
:
LUIS MARCOS DOS SANTOS

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TEOLÂNDIA. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. PROGRESSÃO HORIZONTAL. REQUISITOS. ATENDIMENTO. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADA, POR OMISSÃO INJUSTIFICADA DO PODER PÚBLICO. VEDAÇÃO AO PREJUÍZO DO SERVIDOR. GARANTIA DO DIREITO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. PROGRESSÃO VERTICAL POR TITULAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO DO CRITÉRIO DE DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO EM RAZÃO DA ATUAÇÃO NO CARGO. INDEVIDA A PROGRESSÃO VERTICAL. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.

Depreende-se do caderno processual que a autora é servidora públic
a
Municipal efetiv
a
, empossad
a
no cargo de
auxiliar de serviços gerais
em
15
/
0
5
/
200
7

(ID
55435284
).

2. A legislação municipal firmou como requisitos para aquisição da progressão horizontal apenas o interstício temporal e a aprovação em avaliação de desempenho.

3.
Percebe-se que o Município se quedou inerte quanto à realização das avaliações de desempenho, assim, preenchido o requisito temporal, previsto n
o art. 8º da
Lei Municipa
l
nº Lei
410
/200
2
, a progressão horizontal deve ser concedida.

4.
Apelo conhecid
o e
parcialmente
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8
0
00770
-
52
.20
21
.8.05.0
276
, em que figura como apelante
NAETE MOURA DE OLIVEIRA
e como apelad
o
MUNICÍPIO DE
TEOLÂNDIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar
parcial
provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça